Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-07.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016255-07.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ANZILAGO AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 31.896.560/0001-08 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016255-07.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ANZILAGO AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM ENTENDIMENTO DOMINANTE. EMBARGO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Embargo Ambiental, que negou provimento à apelação da parte autora e manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo apenas a mora da administração pública na análise do pedido de desembargo e determinando sua apreciação. A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamento legal para o julgamento unipessoal e, no mérito, a ilegalidade da manutenção do embargo ambiental em razão da regeneração natural da área, da inscrição do imóvel no SIMCAR, da adesão ao PRA e dos prejuízos econômicos decorrentes da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, por ausência dos pressupostos legais para julgamento unipessoal; (ii) definir se a manutenção do embargo ambiental é legítima diante da alegada regularização da área embargada e da suposta perda de finalidade da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode decidir monocraticamente quando houver jurisprudência dominante ou enunciado de súmula de Tribunal Superior, conforme previsto no art. 932, IV, do CPC, e reiterado na Súmula n. 568 do STJ, hipótese em que não se configura violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando a matéria é posteriormente submetida ao colegiado por meio de agravo interno.

4. O embargo ambiental é medida cautelar que visa proteger o meio ambiente e somente pode ser revogado mediante decisão administrativa da autoridade competente ou mediante demonstração técnica inequívoca de regularização ambiental, o que não foi comprovado nos autos.

5. A demora da administração pública na apreciação do pedido de desembargo não justifica, por si só, a revogação judicial da medida, especialmente diante da existência de sentença que reconheceu o excesso de prazo e determinou a análise administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode proferir decisão monocrática com fundamento na jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, sem que isso configure nulidade processual.

A manutenção de embargo ambiental é legítima na ausência de decisão administrativa da autoridade ambiental competente ou de prova técnica inequívoca de regularização da área.

A mora administrativa, por si só, não autoriza a revogação judicial do embargo ambiental, especialmente quando já determinada judicialmente a análise do pedido pela administração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; TJMT, AI 1001203-26.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 02.04.2025, DJE 04.04.2025; TJMT, AI 1008042-04.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 17.07.2024, DJE 18.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016255-07.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ANZILAGO AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Anzilago Agronegócios Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Embargo Ambiental, que negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantendo sentença de parcial procedência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que apenas reconheceu o excesso de prazo na análise administrativa do pedido de desembargo formulado pela apelante, determinando que o Estado de Mato Grosso procedesse à apreciação do requerimento.

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que a relatora não indicou nenhuma das hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal previstas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, violada a competência do colegiado para apreciação da apelação.

No mérito, a agravante argumenta que a manutenção do embargo ambiental imposto por meio do Termo de Embargo n.º 21204383, lavrado em 2018, é ilegal e desproporcional, uma vez que a área embargada está em processo de regeneração há mais de cinco anos, com farta documentação comprobatória, incluindo imagens de satélite e documentos da própria SEMA/MT. Defende que, nos termos do art. 2º, XIII, do Decreto Estadual n. 1031/2017, a vegetação nativa em regeneração contínua há mais de cinco anos caracteriza-se como área em regeneração, tornando desnecessária a manutenção da medida cautelar.

A empresa também destaca a regularidade ambiental do imóvel, já devidamente inscrito no SIMCAR e com adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), pendente apenas de análise administrativa por parte da SEMA/MT. Sustenta que a demora injustificada da administração pública, que não apreciou o pedido de desembargo protocolado há mais de dois anos, configura afronta à razoável duração do processo e legitima a atuação do Judiciário para declarar a cessação do embargo.

A agravante pontua, ainda, que, a medida cautelar de embargo, inicialmente legítima, perdeu sua finalidade, pois não há mais risco de dano ambiental, tampouco interesse acautelatório a justificar sua manutenção. Ressalta que a continuidade do embargo gera prejuízos econômicos irreparáveis, afetando negativamente o CNPJ da empresa, impedindo acesso a crédito rural, comercialização de produtos e outros atos necessários à atividade econômica.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para revogar a decisão monocrática, com o consequente encaminhamento da apelação ao colegiado para julgamento, além do provimento do recurso de apelação para reconhecimento da ilegalidade da manutenção do embargo, diante da prova da regularização ambiental da área e da ausência de fundamento para continuidade da medida administrativa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 281470878.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016255-07.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ANZILAGO AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante argumenta que a decisão monocrática seria nula por violar o princípio da colegialidade, uma vez que não estariam presentes os pressupostos do art. 932, IV, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

A decisão agravada baseou-se no entendimento consolidado da jurisprudência pátria, conforme previsto na Súmula n.º 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria discutida. No caso em análise, a matéria relativa à possibilidade de cancelamento de termo de embargo ambiental depende de regularização formal e manifestação da autoridade ambiental competente, nos moldes do que dispõe o art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NÃO VERIFICADO. ALEGADA ILEGALIDADE DO EMBARGO EM DECORRÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO LIMINAR DO EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento. O agravante contesta o embargo ambiental, alegando que não pode subsistir o embargo diante do excesso de prazo da administração para concluir o processo administrativo; que o desmatamento não ocorreu em área de reserva legal ou de preservação permanente; que há autorização para exploração florestal para a área em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o embargo ambiental pode ser suspenso com base na alegada ilegalidade do ato administrativo, tendo em vista a existência de autorização para exploração florestal, e a argumentação sobre a mora administrativa na conclusão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Relatório Técnico confirma que a autorização de exploração florestal não abrange desmatamento a corte raso de vegetação nativa, mas sim exploração seletiva de espécies florestais, o que fundamenta o embargo.

A alegação de que o processo administrativo não foi concluído dentro de prazo considerado razoável não é suficiente para desconstituir a medida cautelar do embargo, uma vez que a medida decorre do texto normativo
e a defesa administrativa com pedido de desembargo foi apresentada poucos dias antes do ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A exploração seletiva autorizada não abrange desmatamento a corte raso, e a presunção de legitimidade do ato administrativo permanece, não sendo admissível desmatamento sem prévia autorização."

(N.U 1001203-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/4/2025, Publicado no DJE 4/4/2025) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E DE EMBARGO DE ÁREA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE DESEMBARGO – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA- MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suposta nulidade do Auto de Infração por erro na capitulação legal e do Embargo da área por suposta sobreposição de área devem ser comprovados, diante da presunção de veracidade do Auto de Infração.

A demora na conclusão do processo administrativo é insuficiente para deferimento liminar de desembargo, se não foi demonstrada a regularização da área.

Não se caracteriza a ausência de interesse de agir diante da inexistência de conclusão do processo administrativo, se a pretensão é obter o desembargo da área.

(N.U 1008042-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/7/2024, Publicado no DJE 18/7/2024) [Destaquei]

Além disso, de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei].

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito do agravo interno, igualmente não merece acolhimento.

Sustenta a agravante que, a área embargada se encontra isolada e em regeneração há mais de cinco anos, o que tornaria desnecessária a continuidade da medida cautelar imposta. Alega ainda que já procedeu à inscrição do imóvel no SIMCAR e à adesão ao PRA, cabendo o levantamento imediato do embargo por suposta perda de objeto da medida.

Entretanto, conforme já decidido anteriormente, não há nos autos comprovação técnica inequívoca ou decisão administrativa por autoridade competente que demonstre o cumprimento das exigências ambientais necessárias à cessação da medida. A simples apresentação de imagens de satélite, isoladamente, não supre a análise técnica exigida pelo normativo ambiental.

De igual modo, a alegada demora na análise do pedido de desembargo não autoriza, por si só, a intervenção jurisdicional para revogação da medida, sobretudo em se tratando de instrumento cautelar de proteção ambiental. A sentença de primeiro grau já reconheceu a mora administrativa, determinando a imediata apreciação do pedido de desembargo pela SEMA, adotando a providência adequada ao limite de atuação do Poder Judiciário.

Por fim, os impactos econômicos sofridos pela empresa agravante, embora relevantes, não prevalecem sobre o interesse público primário de proteção ambiental, especialmente diante da ausência de manifestação conclusiva da autoridade ambiental competente ou prova técnica no processo judicial que comprove a regularização da área.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025